Tribunal: TJSP
Processo: 1001611-45.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Pretensão de que a ré não interrompa, em razão de inadimplemento das contas de consumo correspondentes, o fornecimento de água no imóvel da autora – Cabimento – Produto fornecido cuja manutenção é de interesse da coletividade em proteção à saúde pública – Hipótese, ademais, em que existem meios próprios para se realizar a cobrança dos valores devidos pela

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Pretensão de que a ré não interrompa, em razão de inadimplemento das contas de consumo correspondentes, o fornecimento de água no imóvel da autora – Cabimento – Produto fornecido cuja manutenção é de interesse da coletividade em proteção à saúde pública – Hipótese, ademais, em que existem meios próprios para se realizar a cobrança dos valores devidos pela consumidora – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001611-45.2019.8.26.0344,
da Comarca de Marília, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA DAEM, é apelada
CLEONICE EVANGELISTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30888
APEL.No: 1001611-45.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : CLEONICE EVANGELISTA DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : DAEM DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Pretensão de que
a ré não interrompa, em razão de inadimplemento das contas de
consumo correspondentes, o fornecimento de água no imóvel
da autora Cabimento Produto fornecido cuja manutenção é
de interesse da coletividade em proteção à saúde pública
Hipótese, ademais, em que existem meios próprios para se
realizar a cobrança dos valores devidos pela consumidora
Sentença de procedência mantida Recurso não provido, com
fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 99/102, cujo relatório se adota, que julgou procedente
o pedido formulado em ação de obrigação de não fazer, para,
confirmando a liminar deferida a fls. 23/24, condená-la a
não interromper o fornecimento de água no imóvel descrito
na exordial, sob pena de multa diária de R$ 300,00.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que o direito à continuidade do
serviço público não significa que não possa haver corte do
fornecimento na hipótese de inadimplência do consumidor,
diante do previsto nas Leis 8.987/95 e 11.445/07, tratando-
se de direito do Poder Público ou de seu concessionário; e
que não há ilegalidade no corte de água pelo inadimplemento
contumaz da apelada.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
A r. sentença merece ser prestigiada.
Absolutamente
ilegal,
em
primeiro
lugar,
pretender a fornecedora interromper o fornecimento de água
no imóvel de titularidade da apelada por inadimplemento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contas correspondentes, quando existem meios próprios para
se realizar a cobrança.

Não obstante o previsto pelo art. 6o, § 3o, II,
da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que estabelece a
possibilidade
de
interrupção
de
serviço público por
inadimplemento, o fato é que o fornecimento de água se
distingue completamente de outros serviços (telefonia e
eletricidade), porque tal produto é absolutamente essencial
à vida.

O direito à água integra o contingente dos
denominados direitos fundamentais, como o direito à vida, à
saúde e à dignidade da pessoa humana.

Prevê a Lei 9.433/97, que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos, que em nosso país a água é
bem de domínio público, o que garante a todos o direito de
acesso a ela, permitindo concluir que o pagamento que se
faz diz respeito ao serviço que conduz o produto essencial
aos lares, indústrias e casas comerciais, e não
propriamente a seu uso, exatamente por ser essencial à
vida.

Dada a inquestionável essencialidade do bem, até
em legítima defesa, é notório que, com o abastecimento
interrompido, o inadimplente passe a adotar soluções social
ou penalmente reprováveis para suprir a falta d'água, seja
obtendo-a com ou sem consentimento de seu vizinho, seja
apanhando-a em lagos e rios, sem tratamento, com severos
efeitos para a saúde individual e, especialmente, para a
saúde pública.

Não é demais ponderar que o fornecimento de água
é o único que possui real característica de absoluta
essencialidade, de sorte que sua suspensão somente poderá
se dar em situações absolutamente extremas, até porque o
interesse da coletividade passa também pela preservação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da saúde pública, que, de resto, a falta de água
pode comprometer.

Portanto, diante do previsto pelo art. 22 do
Código de Defesa do Consumidor, mostra-se absolutamente
ilegal condicionar o fornecimento da água ao pagamento de
débitos pretéritos.
Não bastasse isso, como bem fundamentou o MM.
Juiz, a apelada “está comprovadamente acometida de doença
grave e potencialmente fatal, sofrendo com dores, febre
recorrente, sangramentos e incontinência fecal (conforme fls.
17/18). Privar-lhe, agora, da água de que necessita para beber e
se lavar, com todas as vênias, nos parece desumano e, portanto,
antijurídico. Ninguém, em sã consciência, estaria disposto a
passar por tal situação, de modo que, aqui, não é Justo se
exigir da autora, já alcançada pelas agruras do destino, que
suporte tal privação, mormente se considerarmos o quadro de
penúria financeira familiar (fls. 08/14). (...) Evidentemente
que ao DAEM estarão sempre resguardadas e preservadas todas as
possibilidades de cobrança das faturas inadimplidas, com todos
os meios coercitivos previstos em lei, desde que não ocorra a
interrupção na prestação do serviço, o que, considerados os
contornos fáticos da demanda, seria potencialmente fatal para a
parte autora” (fls. 100/101).
Em vista dessas circunstâncias, a hipótese é de
se manter, na íntegra, a r. sentença de procedência,
ficando arbitrados em favor dos patronos da apelada, na
forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais
de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator